Tribunal: TJSP
Processo: 0167327-63.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

APELAÇÃO. Servidores Públicos. Magistério. Adicional por Local de Exercício. Unidade Educacional que preenche as condições previstas na LCE 669/91 e Dec. Est. 36.477/93. Omissão da Administração em proceder à análise técnica pertinente. Judiciário

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

APELAÇÃO. Servidores Públicos. Magistério. Adicional por Local de Exercício. Unidade Educacional que preenche as condições previstas na LCE 669/91 e Dec. Est. 36.477/93. Omissão da Administração em proceder à análise técnica pertinente. Judiciário que deve suprir a falha, zelando pela legalidade. Pedido procedente. Juros e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162876
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0167327-63.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SANDRA
LUCIA VESENTINI (E OUTROS(AS)), MARIA ANGELICA PEREZ, OLGA DE
JESUS TEIXEIRA, PATRICIA RENATO DE TOLEDO, JOSE WELLINGTON S
LAURIANO, MARCIA ARCANJO DE OLIVEIRA, ELEANDRA APARECIDO LETTI,
ALTAIR LOURENÇO DE SILVA, FERNANDA NUNES DE ALMEIDA, ELOISA
MARIA BARBOSA MELICE e ROSEMI MARIA LIMA PEREIRA, é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Readequaram o V.Acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0167327-63.2006.8.26.0000 -Voto no 13264
2
Voto no 13264
Apelação no 0167327-63.2006.8.26.0000 SÃO PAULO
Apelante: SANDRA LUCIA VESENTINI e outros
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas
no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos
Autos à Douta Presidência de Direito Público.
APELAÇÃO. Servidores Públicos. Magistério. Adicional por
Local de Exercício. Unidade Educacional que preenche as
condições previstas na LCE 669/91 e Dec. Est. 36.477/93.
Omissão da Administração em proceder à análise técnica
pertinente. Judiciário que deve suprir a falha, zelando pela
legalidade. Pedido procedente. Juros e correção monetária na
forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810,
STF. Recurso provido.
Pelo V. Acórdão de fls. 232/239, esta C. Câmara, em voto relatado pelo
Eminente Desembargador José Santana, em 02 de fevereiro de 2011, deu provimento ao
recurso interposto por Sandra Lucia Vesentini e outros contra a r. sentença de fls.
186/188 que julgou improcedente ação ordinária movida em face da Fazenda do Estado
de São Paulo, na qual visavam ao reconhecimento do direito ao Adicional por Local de
Exercício (ALE), instituído pela LCE 669/91, sob o fundamento de que a unidade onde
lecionam, escola estadual Manuela Lacerda Vergueiro, localizada na Capital, não foi
classificada pela Secretaria de Estado de Educação como área de risco ou de difícil acesso,
como exige o Dec. Est. 36.477/93. Ao dar provimento ao recurso, o v. Aresto determinou
a fixação dos juros de mora em 6% ao ano, de acordo com o disposto no art. 1o - F, da lei
no 9.494/97, desde a citação.
Dessa decisão foi interposto Recurso Especial.
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público (fls. 330/333)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0167327-63.2006.8.26.0000 -Voto no 13264
3
ordenando o retorno dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão, considerando o julgamento do mérito do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, em conformidade com o Tema 810, STF.
É o relatório.
Recebidos os autos da E. Presidência da Seção e reexaminando o acórdão,
cabível a sua readequação para que se observe a forma definida no julgamento do mérito
do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, em conformidade com o Tema 810, STF.
Em suma, a partir da vigência da Lei 11.960/09, cumpre adotar-se o
IPCA-E para a atualização de atrasados, calculando-se juros de mora pelos índices
estipulados para contas de poupança.
Sem modificação na sucumbência, considerando que a readequação é
decorrente de causa externa ao processo, a saber, da inflexão vinculante de decisão
paradigmática do STF.
Publicado o Acórdão, retornem os autos à E. Presidência.
BANDEIRA LINS
Relator